Tribunal: TJSP
Processo: 1001493-28.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Alienação Judicial
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM – RÉUS QUE DIFICULTARAM A ALIENAÇÃO E AINDA INVOCARAM DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA – SENTENÇA RATIFICADA - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367598
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001493-28.2019.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que são apelantes TERUKO
NISHIYAMAMOTO DE OLIVEIRA, SERGIO ALBERTO DE OLIVEIRA e EDUARDO
ALBERTO DE OLIVEIRA, é apelada RITA MARIA ALBERTO DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-28.2019.8.26.0584 -Voto no 14907
2

Apelação no 1001493-28.2019.8.26.0584
Aptes: TERUKO NISHIYAMAMOTO DE OLIVEIRA e outros
Apdo: RITA MARIA ALBERTO DE OLIVEIRA
VOTO no 14907
APELAÇÃO ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM RÉUS
QUE
DIFICULTARAM
A
ALIENAÇÃO
E
AINDA
INVOCARAM DIREITO REAL DE HABITAÇÃO PRESENÇA
DO
INTERESSE
DE
AGIR

INOCORRÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA HONORÁRIOS FIXADOS EM
10% DO VALOR DA CAUSA SENTENÇA RATIFICADA -
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de respeitável sentença em que julgada procedente a ação
de alienação do imóvel mantido em condomínio pelas partes.
Inconformados, os corréus apelam para a ação ser julgada extinta,
sem exame do mérito, por falta de interesse processual, concedendo a gratuidade de justiça ao
corréu Eduardo Alberto de Oliveira. Alegam também cerceamento de defesa e impugnaram a base
de cálculo dos honorários sucumbenciais.
O recurso foi respondido.
É o relatório do essencial.
O recurso é recebido com efeito suspensivo, por ser a regra legal
artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
O recurso, assim como toda a resistência oferecida em primeiro
grau, é meramente protelatória.
O bem é comum e não admite divisão cômoda. Nada impedia,
portanto, a autora de pedir sua alienação judicial, como direito potestativo.
As dificuldades criadas à venda, a exigência de contas e a alegação
de que a corré Teruko tinha direito real de habitação não deixam dúvida de que apenas a autora
pretendia exercer seu direito de alienação do bem comum, tudo devidamente explicitado em
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-28.2019.8.26.0584 -Voto no 14907
3
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-se a
r. sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do novo
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em
15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado
em 19/08/2014).
Não cabe cogitar, portanto, falta de interesse de agir ou mesmo
cerceamento de defesa.
E a gratuidade de justiça foi corretamente indeferida, tendo em
vista o quinhão do corréu Eduardo no imóvel, o que lhe garante recursos financeiros para o
pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios.
E uma vez definido o valor da causa, correto se mostra a
condenação em honorários advocatícios de 10% de tal base de cálculo, aos quais ora se
acrescentam mais 10% da mesma base de cálculo, considerando a nova sucumbência, agora na
fase recursal.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-
se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGARAM PROVIMENTO
à apelação, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)